Tribunal: STF
Processo: ARE 1455218
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIAÇÃO DE FUNDOS DE COMBATE À POBREZA PELOS ESTADOS E PELO DISTRITO FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE, A TEOR DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. VALIDAÇÃO DOS ADICIONAIS DE TRIBUTOS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42, DE 2003. LEI ESTADUAL Nº 8.205, DE 2004. FUNDO MARANHENSE DE COMBATE À POBREZA.



    1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de que os adicionais criados pelos Estados-membros e pelo Distrito Federal, para financiar os Fundos de Combate à Pobreza, são validados pela Emenda Constitucional nº 42, de 2003, nos termos em que foram instituídos, ainda que esses acréscimos estejam em discordância com o estabelecido na EC nº 31, de 2000.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.